Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. apelação. ação de cobrança. ônus da prova. fato constitutivo do direito do autor. comprovação. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.500,01.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há relação jurídica entre autora e réu, bem assim verificar a ocorrência de inadimplemento decorrente desse vínculo obrigacional.
III. Razões de decidir
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
4. A ficha de filiação juntada pela autora apelada comprova que o réu apelante, em 30/08/2016, preencheu o formulário e aderiu à associação. Do mesmo modo, por meio da “ficha de plano de saúde”, verifica-se que o réu apelante anuiu, em 25/11/2019, ao plano de saúde coletivo, bem assim aderiu, em 26/05/2023, ao plano odontológico. Consta, também, autorização de débito em folha de pagamento referente ao convênio SESC. Por fim, a tabela apresentada pela autora apelada detalha os meses em atraso e o respectivo valor devido.
5. Caberia ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não produziu prova no sentido de refutar a relação obrigacional que mantinha com a associação nem demonstrou o pagamento da dívida.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740110-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo de Oliveira, 3a Turma Cível, j. em 05/12/2024).